Tribunal: TJDFT
Processo: 0749624-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749624-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA, MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA AGRAVADO: MARCELLO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA DESPACHO Defiro a renúncia de ID 78865142. À Secretaria da 4a Turma Cível para que cadastre o advogado Oscar Luis de Morais, OAB/DF 4.300, como patrono do agravado, Marcello Alvares da Silva Velloso Ferreira (ID 225704937, do processo de origem). Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator